Tribunal: TJES
Processo: 5001255-96.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-96.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, homologou a apresentação da documentação requerida, sem condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que a instituição financeira requerida deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos na qual, apesar de comprovado o prévio requerimento administrativo, a parte ré apresenta a documentação solicitada juntamente com a peça de defesa, sem oferecer oposição ao pedido.

III. Razões de decidir

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos, ou produção antecipada de provas, rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida apenas quando caracterizada a resistência da parte ré à pretensão autoral.

O mero silêncio da instituição financeira diante do requerimento administrativo, seguido da imediata apresentação dos documentos em juízo com a contestação, descaracteriza a pretensão resistida, tornando indevida a imposição dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo litígio, com a apresentação voluntária dos documentos em sede de defesa, afasta-se a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Em ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pressupõe a demonstração de resistência por parte do réu em fornecer a documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. A apresentação dos documentos pleiteados pelo réu juntamente com a contestação, ainda que tenha havido prévio requerimento administrativo sem resposta, afasta a caracterização da pretensão resistida e, consequentemente, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS; STJ, AgInt no REsp n. 2.143.829/SC; STJ, AgInt no AREsp 1603296/SP; TJES, Apelação Cível 0002229-88.2016.8.08.0028.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de id. 15678240 proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por ele em desfavor de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, homologou a exibição de documentos,
deix
ando
de condenar
qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, com as despesas remanescentes rateadas entre os interessados.

Aduz a parte apelante (id. 15678241), em suma, que o requerido deve suportar o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 15678251 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001255-96.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença de id. 15678240 proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por ele em desfavor de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, homologou a exibição de documentos, deixando de condenar

qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, com as despesas remanescentes rateadas entre os interessados.

Aduz a parte apelante (id. 15678241), em suma, que o requerido deve suportar o ônus de sucumbência.

Pois bem.

A única pretensão recursal deduzida pela parte requerente/apelante é no sentido de que o réu, deva ser condenado ao pagamento da verba honorária em seu favor.

Embora a autora tenha apresentado e-mail demonstrando prévio requerimento administrativo, a ausência de resposta da instituição bancária, por si só, não caracteriza pretensão resistida, especialmente considerando que os documentos solicitados foram apresentados pela ré em sua contestação, conforme ids. 15678021e seguintes.

Por sinal, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.(STJ, AgInt no AREsp n. 2.821.991/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

[...] 1. Somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). (STJ, AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No mesmo sentido, já entendeu este e. TJES, veja-se:

(...) 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “[...] a jurisprudência desta Corte Superior assinala que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. Precedentes. 3. No caso, os honorários advocatícios são indevidos, porque a parte ré apresentou imediatamente os documentos solicitados com a contestação, não oferecendo resistência à pretensão autoral
. [...] (AgInt no AREsp 1603296/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020). 3. No caso, muito embora comprovada a existência de pedido administrativo, verifica-se que a apelada respondeu a solicitação em tempo razoável, não resistindo, por conseguinte, na exibição dos documentos em sede judicial. 4. Diante da ausência de pretensão resistida da parte recorrida em fornecer os documentos solicitados pela recorrente, não há o que se falar em condenação de honorários sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002229-88.2016.8.08.0028, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas)

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)